Tribunal: TJSP
Processo: 1001915-64.2020.8.26.0229
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Servidora pública municipal – Redução de jornada em 25% - Mãe que necessita acompanhar filho com necessidades especiais - Medida que objetiva garantir o melhor interesse da criança - Dever do Estado promover o pleno desenvolvimento e inclusão das pessoas portadoras de deficiência, em consonância com os princípios constitucionais e com os deveres assumidos pelo País nos pactos internacionais –

Ementa:
Servidora pública municipal – Redução de jornada em 25% - Mãe que necessita acompanhar filho com necessidades especiais - Medida que objetiva garantir o melhor interesse da criança - Dever do Estado promover o pleno desenvolvimento e inclusão das pessoas portadoras de deficiência, em consonância com os princípios constitucionais e com os deveres assumidos pelo País nos pactos internacionais – Sentença que concedeu a redução de 20% - Recurso da Autora provido para reduzir a jornada em 25% e não provido o recurso da Prefeitura de Hortolândia.